Tribunal: STF
Processo: Rcl 47117
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 47. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária.



    2. No caso, a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim os honorários contratuais, tema não abarcado pelo teor do Enunciado Vinculante 47.



    3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 47, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.